Tribunal: TJBA
Processo: 8004035-80.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004035-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE FALCAO PESSOA e outros (3)

Advogado(s)
:
PATRICIA BURANELLO BRANDAO, JULIANA MAGGI LIMA, ROBERTO BAPTISTA DIAS DA SILVA

AGRAVADO: ANGELA MARIA MARTINS VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CRISTO DA ROCHA, ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TESTAMENTO VÁLIDO. TESTADOR QUE FOI ANTERIORMENTE CASADO SOB REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PARTILHA AINDA NÃO CONCLUÍDA NO MOMENTO DA LAVRATURA DO TESTAMENTO E DA ABERTURA DA SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOR DE 100% DOS IMÓVEIS. ART. 1.914 DO CÓDIGO CIVIL. EFICÁCIA PARCIAL DO TESTAMENTO. TITULARIDADE DOS BENS LEGADOS, NA PARTE EFICAZ, QUE SE TRANSMITIU À LEGATÁRIA NO EXATO INSTANTE DA MORTE. INVENTARIANTE QUE DISPÔS DOS BENS LEGADOS DE FORMA IRREGULAR FRUSTRANDO A EXECUÇÃO DO TESTAMENTO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA VONTADE DO TESTADOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA SONEGAÇÃO DE VALORES DOADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, reconheceu a validade de testamento e determinou à inventariante a compensação dos bens legados à companheira supérstite, bem como a retificação das primeiras declarações, além da apresentação de valores e documentos relacionados ao patrimônio do espólio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se é eficaz o testamento que dispõe sobre bens comuns ainda não partilhados entre o testador e sua ex-esposa; (ii) aferir se é cabível a compensação pecuniária à legatária em razão da impossibilidade de entrega dos bens legados, considerando a existência de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado e a ausência de pedido expresso pela interessada; (iii) definir se a inventariante pode ser compelida a apresentar valores atualizados de bens que, segundo os termos do acordo acobertado pela coisa julgada foram consumidos anteriormente à abertura da sucessão; (iv) verificar se há prova suficiente a autorizar a colação de suposta doação; (v) definir quem deve apresentar prova dos valores quitados em financiamento de veículo.

III. Razões de decidir

3. No regime da comunhão universal dos bens, enquanto não finalizada a partilha, com a individualização dos bens pertencentes a cada ex-cônjuge, cada participante terá direito à meação sobre todos os bens componentes do patrimônio comum.

4. Considerando que a partilha do casal ainda não havia sido finalizada, o testador não poderia dispor da totalidade dos bens, visto que não era proprietário exclusivo destes.

5. A eficácia do testamento deve ser reconhecida quanto à quota-parte dos bens efetivamente pertencentes ao testador (50%), conforme arts. 1.912 e 1.914 do CC, sendo ineficaz quanto à fração correspondente à meação da ex-esposa.

6. Nos termos do art. 1.923 do Código Civil, a propriedade da coisa legada transfere-se automaticamente ao beneficiário no momento da abertura da sucessão, de modo que a legatária adquiriu direito sobre a quota-parte de 50% dos imóveis desde a morte do testador em setembro de 2011.

7. O acordo de partilha celebrado pela inventariante em 2013, dispondo dos bens legados sem ouvir a legatária e sem autorização judicial exigida pelos arts. 992, II, do CPC/73 e 619, II, do CPC/15, constitui ato irregular que desrespeitou a inequívoca vontade do testador e frustrou a execução das disposições testamentárias validamente constituídas, não podendo tal irregularidade prejudicar direito já consolidado da legatária.

8. Com efeito, a transferência dos bens a terceiro, por ato da inventariante, após a morte do testador, não extingue o direito da legatária ao valor correspondente, que deverá ser compensado, como forma de preservar a eficácia prática da vontade testador, desde que não haja violação à legítima.

9. Não há que se falar em violação à coisa julgada, pois a compensação determinada pela decisão agravada não implica modificação da partilha homologada, mas sim o reconhecimento de direito sucessório autônomo e preexistente.

10. Não há decisão extra petita, pois a compensação constitui consectário lógico da impossibilidade de cumprimento das disposições testamentárias validamente constituídas, aplicando-se mutatis mutandis a regra do art. 499 do CPC, que autoriza medida assecuratória do resultado prático equivalente quando impossível a tutela específica.

11. Inviável a apresentação de valores referentes ao acervo patrimonial comum de 1992, já consumidos pelo de cujus antes da abertura da sucessão conforme acordo acobertado pela coisa julgada.

12. O acervo hereditário limita-se aos bens efetivamente existentes no momento da abertura da sucessão, não abrangendo ativos anteriormente consumidos ou alienados pelo falecido. Logo, a determinação de apresentação de cálculos atualizados e correspondente depósito dos valores atribuídos ao espólio na partilha matrimonial deve ser afastada, pois tais ativos financeiros, segundo acordo judicial homologado na ação de divórcio e transitado em julgado em 2013, foram integralmente consumidos pelo de cujus durante o período de 1992 a 2011.

13. A questão relativa à colação de valores supostamente recebidos pela agravada a título de doação deve ser remetida às vias ordinárias por demandar dilação probatória, nos termos do art. 612 do CPC.

14. O ônus de comprovar os valores pagos relativos ao veículo GM Celta deve ser atribuído à agravada, adquirente do bem e possuidora natural dos documentos pertinentes, em observância ao art. 373, § 1º, do CPC e ao princípio da cooperação processual.

IV. Dispositivo

15. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar a compensação a 50% do valor dos imóveis legados, afastar a determinação de depósito de valores inexistentes no momento da abertura da sucessão e atribuir à agravada o ônus de apresentar documentação do relativa aos valores pagos pelo veículo GM Celta.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.912, 1.914, 1.939 e 1.992; CPC, arts. 6º, 373, § 1º, 499, 612 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0140.16.000318-6/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 19.11.2020; TJMG, AC 5002663-84.2016.8.13.0114, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 26.01.2024; TJMG, AC 10582140001956001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 08.11.2018; TJPR, AI 00233003320248160000, Rel. Subst. Eduardo Fagundes Jr., j. 10.02.2025; TJPR, AI 0090210-76.2023.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Cambi, j. 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8074279-63.2024.8.05.0000
, sendo Agravantes
DENISE FALCÃO PESSOA E OUTROS
Agravada
ANGELA MARIA MARTINS VASCONCELOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A3